Tribunal: TJSP
Processo: 2050611-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que acolheu os cálculos realizados por meio de perito contábil. Descabimento. Laudo pericial foi conclusivo e o questionamento da agravante não se revela suficiente para abalar as conclusões do competente perito de confiança do juízo. Desnecessidade de realização de perícia atuarial. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que acolheu os cálculos realizados por meio de perito contábil. Descabimento. Laudo pericial foi conclusivo e o questionamento da agravante não se revela suficiente para abalar as conclusões do competente perito de confiança do juízo. Desnecessidade de realização de perícia atuarial. Ausência de determinação em fase de conhecimento Decisão mantida. Recurso desprovido.